Tribunal: TJSP
Processo: 1086081-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em loteamento, em razão de violação do dever de informação na formação do contrato. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a compra e venda de bem imóvel, bem como a

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em loteamento, em razão de violação do dever de informação na formação do contrato. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a compra e venda de bem imóvel, bem como a loteamentos, é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.21 e I.25 da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.